Tribunal: TJDFT
Processo: 0012447-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0012447-10.2017.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (réu) contra sentença (ID 12322217 - Págs. 1/7) proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que condenou o réu ao cumprimento da pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso nas penas do art. 129, § 9o, do Código Penal. Foi concedida a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos sob condições a ser estabelecidas pelo Juízo da execução. Em suas razões (ID 12322222 - Págs. 1/11), o réu alega fragilidade das provas na demonstração da culpabilidade e ausência de dolo para ensejar uma condenação penal quanto ao crime de lesão corporal, e requer a absolvição. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela desclassificação do delito de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal) para o previsto no art. 129, § 6o, do Código Penal (lesão corporal culposa), por considerar que o apelante não teve a intenção de lesionar a vítima, enquanto disputavam a posse do aparelho celular. O Ministério Público não apresentou contrarrazões (ID 12322223 - Pág. 2). Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 12719267 - Págs. 1/8) pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Certidão informando data do dia 19/3/2020 designada para julgamento do processo (ID 13958660 - Pág. 1). Petição juntada pelo apelante (ID 14391654 - Págs. 1/3) requerendo: 1) a juntada do processo no 2018.01.1.020188-3, que tramita perante o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília; 2) seja considerada relevante manifestação do órgão ministerial, expondo a discrepância entre o laudo de exame de corpo de delito e a narração do fato pela vítima; 3) seja considerada, no julgamento da Apelação, o fato novo apresentado, consistente na manifestação ministerial pela desclassificação do fato típico para melhor enquadramento como conduta descrita no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais; 4) a desclassificação da conduta imputada para a que melhor se adequa à materialidade apresentada nos autos, de vias de fato, descrita no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Despacho desta relatoria encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 14401091 - Pág. 1) Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 14715330 - Págs. 1/5) pugnando pela manutenção da sentença e pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Certidão noticiando a realização do julgamento virtual do processo em 19/03/2020 (ID 15281447 - Pág. 1). É o relatório. Compulsando o processo em análise, verifico que não há NADA A PROVER tendo em vista que o processo já foi devidamente julgado em 19 de março, na 7a Plenária Virtual, conforme certidão (ID 15281447 - Pág. 1). INTIME-SE. Brasília-DF, 23 de abril de 2020 17:34:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator